Tribunal: STF
Processo: Rcl 50884
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Johnson & Johnson Industrial Ltda., em face de decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 0011520-43.2019.5.15.0132, que teria descumprido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral), bem como implicado em desrespeito à autoridade e à eficácia do que decidido decidido na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).



    O reclamante narra que a autoridade reclamada negou aplicação à “norma coletiva que prevê a adoção do controle de ponto por exceção e a empresa foi condenada ao pagamento, como hora extra, dos minutos residuais registrados em controle de acesso” (edic. 1, fl. 11)



    Afirma, desse modo, que a decisão reclamada recusou o pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1046 de RG, no qual se determinou “a suspensão nacional de todos os processos sobre validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não-assegurado constitucionalmente” (edoc. 1, fl. 8 - grifo do autor).



    Sustenta, ainda, que a autoridade reclamada, considerando a correção do débito trabalhista, determinou o pagamento de indenização suplementar, na forma do art. 404 do Código Civil, em desacordo com o que decidido pelo STF na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, 



    “a procedência da reclamação para: (i) determinar que seja suspensa a tramitação da reclamação trabalhista nº 0011520- 43.2019.5.15.0132 até o julgamento final por este C. STF acerca do Tema 1046, nos termos da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes e (ii) seja definitivamente cassada a sentença proferida na mesma reclamação trabalhista, eis que em desacordo com o quanto decidido por este E. STF nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021” (edoc. 1, fl. 33).



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1º/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.



    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes, em 1º/8/19, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Com efeito, a controvérsia dos autos encontra-se bem delimitada na decisão reclamada:



    “Quanto à jornada trabalhada em si, a reclamada afirma adotar ‘ponto por exceção’.



     Após determinação do juízo, a reclamada juntou os controles de acesso das catracas de entrada e saída.



    O ponto ‘por exceção’, embora previsto em norma coletiva, não concede verossimilhança às anotações, pois não se trata de controle real. Somente constitui controle de ponto efetivo, por óbvio, o controle em que todos os horários são anotados. Logo, se a anotação tradicional – integral – do ponto protege o empregador na perspectiva probatória, levando o encargo probatório ao empregado, o mesmo não se pode afirmar do ponto ‘por exceção’ justamente por ser ‘exceção’, uma vez que, por lógica, passa também a ser ‘exceção’ da regra geral do encargo probatório, cabendo à empresa a prova da veracidade da jornada ‘presumida’ em cotejo com a jornada indicada na inicial”.



    Com essas ponderações, e considerando que a matéria controvertida nos autos diz respeito à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no ARE nº 1.121.633/GO-RG, com determinação de suspensão nacional, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ademais, no julgamento das outras ações paradigmas invocadas, o STF precedeu à análise da constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, que disciplinam a correção monetária dos débitos e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, in verbis:



    “Art. 879 […]



    § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.”



    “Art. 899 […]



    § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.”



    O STF julgou parcialmente procedente a ADC nº 58, cujo acórdão transcrevo na parte de interesse:



    “5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes



    Da leitura da decisão ora vergastada, tem-se que a autoridade reclamada conclui que



     “a única fórmula jurídica que se vislumbra possível para evitar a expropriação do direito de propriedade da parte autora na fase judicial é a aplicação do 1% ao mês de juros equivalentes ao previsto na lei (§ 1º do art. 39 da Lei 8.177/91 e 161, § 1º do CTN), na condição de juros compensatórios a título de indenização suplementar (parágrafo único ao art. 404 do Código Civil), Sobres a Selic enquanto esta for igual ou inferior a infração oficial” (edoc. 17, fl. 10 - grifo do autor).



    Entendo que a autoridade reclamada, por via transversa (com fundamento no art. 404 do Código Civil), subverte a força obrigatória do precedente do Supremo Tribunal Federal indicado como paradigma, no qual prevaleceu o entendimento de que, até que sobrevenha solução legislativa, incide aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC a título de juros e correção monetária.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 27/05/21; e Rcl nº 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/05/2.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, bem como para determinar o sobrestamento do processo nº 0011520-43.2019.5.15.0132 perante a autoridade reclamada para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Corte, após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória e do que decidido nesta reclamatória e na ADC nº 58/DF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente